Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0704866-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA GALVAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Vistos, etc. Maria Madalena Galvão interpõe o presente Agravo de Instrumento, om pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença individual de ação coletiva, determinou a expedição de precatório unicamente em desfavor do IPREV, em razão da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. Nos termos da decisão constante no Id 14813091, indeferi a tutela recursal liminarmente vindicada. Os agravados apresentaram contrarrazões (Id 15171509) aduzindo, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do IRDR no âmbito do Processo n. 0717865-62.2019.8.07.0000. É o breve relato. Decido. Com efeito, observo que a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 20/02/2020, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR 15), determinando, assim, o sobrestamento dos feitos que tratem da expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Considerando, pois, a determinação supra e em prestígio à segurança jurídica e à isonomia entre os jurisdicionados, a suspensão deste feito, até que seja firmada a compreensão deste e. Tribunal sobre a matéria, é medida que se impõe. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO, que deverá aguardar em Secretaria, até que a questão seja julgada em definitivo pela referida Câmara Uniformizadora, no bojo do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000. Procedam-se às anotações necessárias. P.I. Carmelita Brasil Relatora